Tribunal: TJMT
Processo: 0005235-05.2015.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005235-05.2015.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KARINA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 051.242.731-35 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DE PADUA GUIMARAES - CPF: 026.420.821-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARCILEI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR DA SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMÍCIDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA –
IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP – GOLPES EM REGIÃO VITAL DO CORPO – 2.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL –
QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL – 3.
DESPRONÚNCIA DO CRIME CONEXO
– CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPERTINÊNCIA – CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA EFETIVA DA CORRUPÇÃO – SÚMULA 500 DO STJ – RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não estando insofismavelmente demonstrado que a recorrente utilizou meios moderados para repelir uma injusta agressão atual ou iminente, em especial no que se refere ao direito próprio, não se pode cogitar da absolvição, especialmente, se os golpes contra a vítima foram desferidos em região vital do corpo, conforme evidenciado nos autos. Em casos tais a decisão quanto aos fatos descritos na denúncia reclama submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

A brutalidade dos golpes desferidos contra a cabeça da vítima, demonstram indícios suficientes para indicar a presença da qualificadora do meio cruel, o que demanda a remessa do caso ao Conselho de Sentença, do Tribunal do Júri;

3.

Não há que se falar em despronúncia, quando o crime em questão é o de corrupção de menor, que tem natureza formal, ou seja, aquele em que não é necessária a comprovação efetiva da corrupção, bastando a participação do adolescente no ato criminoso com o adulto, casos em que o crime está devidamente caracterizado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Karina Cristina Pereira de Souza
, contra a decisão, em que foi pronunciada pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado pelo Meio Cruel e Corrupção de Menor
previstos no artigo 121, §2o, III, do CP,

e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990
, submetendo-a a julgamento perante o e
. Tribunal do Júri da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
(Id. 165092402)

Em suas
razões
recursais a Defesa pede que a recorrente seja
absolvida,
alegando para tanto que agiu em
legítima defesa
. De forma alternativa, pede ao menos, seja
excluída a qualificadora
do
meio cruel,
bem como para que seja
absolvida
do
crime conexo de corrupção de menor
, ante a
ausência de provas
de que ela tenha perpetrado o crime.

(Id. 165092412)

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 165092414).

A decisão de
pronúncia foi mantida
, na forma do art. 589, CPP (Id. 165092415).

A d.
PGJ
, em
parecer
é pelo
desprovimento
do recurso, porém, deixou de apreciar o pedido de despronúncia do crime conexo, conforme sumário que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 121, §2o, INCISO III, NA FORMA DO ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244- B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. Alegação de legítima defesa – Não acolhimento - Alegada desavença anterior entre as partes - Tese que não tem o condão de afastar os indícios de autoria e materialidade existentes. Evidências de configuração da qualificadora em questão - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada - Aplicação do in dubio pro societate - Submissão ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos, que
Darciley da Silva, Julio Cesar da silva de Soua e
Karina Cristina Pereira de Souza,
juntamente com o menor
A. S. O,
com inequívoco
animus necandi
, usando de meio cruel, mataram a vítima
Fernando ode Pádua Guimarães,
mediante golpes de barra de ferro e pedra.

Em decisão de ID. 165093171 – Pág. 33/34, o processo foi desmembrado em face a Recorrente
Karina Cristina Pereira de Souza,
pois não foi encontrada para a devida citação.

A Recorrente compareceu espontaneamente no processo, apresentando resposta a acusação, conforme se observa em ID. 165093171 – Pág. 87/88.

Assim, após regular trâmite da ação penal, ao fim da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ela foi pronunciada por praticar o crime de
Homicídio Qualificado pelo Meio Cruel e Corrupção de Menor
(artigo 121, §2o, III, do CP,

e no artigo 244-B, da Lei no 8.069/1990
).

Neste grau de jurisdição, busca a
absolvição
alegando que agiu em legítima defesa de si e de terceiro. Porém, a
decisão de pronúncia
não
merece reforma.

Por vigorar a máxima
in dubio pro societate
nesta fase procedimental
,
eventuais dúvidas quanto à responsabilidade do agente ou em relação ao elemento subjetivo norteador da conduta devem, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea
d,
da CF, ser relegadas a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Daí se diz que se os elementos colhidos no caderno processual
atendem ao
juízo de certeza
exigido quanto à existência da prática criminosa e,
embora
não estejam revestidos de uma certeza insofismável, afiguram-se hábeis a formar o
juízo de probabilidade
quanto à autoria delitiva, é legítimo submeter o
provável
autor a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Endossando o raciocínio, veja-se recente escólio do Superior Tribunal de Justiça:

“A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 14.3.2022).

Premissas em mesa, na hipótese dos autos, a
prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de autoria são extraídos do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 165093169 – Pág. 18); Boletim de Ocorrência (Id. 165093169 – Pág. 58/68); Termo de Apreensão (Id. 165093169 – Pág. 69); Certidão de Óbito (Id. 165093169 – Pág. 75); Auto de Descrição e Constatação de Local de Crime (Id. 165093170 – Pág. 29/36); Relatório Policial (Id. 165093140 – Pág. 37/42); Laudo de Necropsia (Id. 165093170 – Pág. 94/101); Exame de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 165093171 – Pág. 2/5); e das provas testemunhais, exatamente conforme descrito na denúncia.

As peças processuais revelam que
na madrugada do dia 24.4.2015, a vítima tomou conhecimento por sua genitora de que o corréu
Darciley da Silva,
esteve em sua residência à procura de seu irmão
Paulo Sérgio
e, ao não encontra-lo, o ameaçou de morte, bem como toda a sua família, em razão de desavenças pretéritas.

Diante disso, a vítima armou-se com uma bereta calibre .22 e saiu a procura de
Darciley,
o encontrando em companhia da ora
Recorrente Karina Cristina
, passando a realizar disparos, porém arma travou e, ao tentar fugir do local, foi impedido pelo corréu
Darciley,
que o atingiu com um pedrada, vindo a cair ao solo.

A Recorrente, apossou-se de uma barra de ferro e desferiu um golpe na cabeça da vítima, sendo que, posteriormente a barra utilizada pelo correu para continuar os ataques contra a vítima, atingindo-a, tão somente, em sua cabeça e face.

Extrai-se dos documentos que eles teriam sido ajudados pelo adolescente
A S. O.,
o qual desferiu jogou uma pedra de concreto em direção à cabeça da vítima.

A Recorrente, ouvida em juízo, não nega a autoria dos fatos, porém, afirma que agiu impelida pela excludente de ilicitude da legítima defesa, pois naquele dia, estava em companhia de
Darciley,
quando a vítima chegou realizando disparos de arma de fogo. Assentou que ela realizou disparos em direção à
Dacirley,
acertando-o, fazendo-o cair ao solo.

Afirmou em juízo que assustada com a situação e com medo de ser atingida, apossou-se de uma barra de ferro e lançou em direção à vítima
Fernando,
a atingindo no pescoço, momento em que teria soltado a arma de fogo.

Esclareceu que neste momento
Dacirley
se levantou e, apossando-se da barra de ferro, matou a vítima.

O policial militar
Adelino Pereira
, relatou em juízo que atendeu a ocorrência, aduzindo que ao chegar ao local encontrou o corpo da vítima com a cabeça praticamente esmagada e uma barra de ferro ao lado.

Pois bem, como se vê, entendo que ao menos nesta fase, não ficou demonstrado inequivocamente, a existência dos requisitos necessários para o reconhecimento da legítima defesa.

Oras, o Laudo Pericial de Necropsia, por si só, já é suficiente para indicar que a tese de legítima defesa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, na medida em que apontou que a vítima, foi atingida, tão somente, na cabeça, região vital, havendo inclusive, o esmagamento da região do corpo humano,
o que indica a existência de
animus necandi
,
exigindo a submissão a
o Conselho de Sentença.

Consigno que a brutalidade com a qual a vítima foi atingida coloca alguma dúvida acerca da tese de legítima defesa, já que, nos termos do art. 25 do CP,
“Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
.

Assim, pode-se afirmar que existe dúvida quanto ao
uso moderado dos meios utilizados
pela recorrente para repelir a alegada injusta agressão, lembrando que ela aderiu a conduta do corréu
Darciley
e do adolescente, pois a sua ação desencadeou as ações seguintes, das quais nada fez para impedir.

Portanto, não vejo como acolher o pleito defensivo para reconhecimento da legítima defesa, tendo em vista que, em se tratando de procedimento a ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência, só pode ser afastada dos juízes naturais quando manifesta a motivação apta para tanto.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária prova robusta, extreme de dúvidas, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

Até mesmo porque, há duas versões sustentadas nos autos e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a despronúncia do réu.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...). Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, quanto ao disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação”. (N.U 1017142-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

De qualquer forma, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a desqualificação da
qualificadora do meio cruel
constitui medida excepcional, que só deve ser realizada quando
manifestamente improcedente
ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença.

E, nada obstante não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvida, uma vez que se extrai dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o crime foi cometido por
meio cruel,
vez que a vítima foi golpeada brutalmente, por diversas vezes, na cabeça, causando inclusive o esmagamento do membro.

O Laudo Pericial de Necropsia de Id.
165093170 – Pág. 94/101 traz as graves lesões sofridas pela vítima, demostrando a brutalidade pela qual foi atingida. Tal é corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, as quais foram uníssonas ao declarar que a vítima teve o
crânio esmagado,
sendo essas circunstâncias suficientes para a manutenção da qualificadora. Vejamos:

(...) “Inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana” (...) (TJMT, RSE 1008607-41.2019.8.11.0000). (N.U 1002282-98.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Portanto, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos deles constantes, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já, que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6.
De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
A mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Conselho de Sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. E, existindo indícios que o pronunciado desferiu disparo de arma de fogo em direção ao peito da vítima, sem que ela tivesse qualquer chance de defesa, mantem-se a competência do júri para o conhecimento da qualificadora. Logo, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1005517-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)” (grifei)

Nos moldes do
Enunciado n. 2, da TCRR/TJMT
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Por fim, a defesa pede a
despronuncia do crime conexo
. Necessário consignar, primeiramente, que para se afastar o crime conexo da necessária análise do Egrégio Tribunal do Júri, necessária a manifesta improcedência da acusação para a privação de sua apreciação pelos jurados, afinal,
nesta fase processual, impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente (ex vi: STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Nesse sentido:

(...)
Tal como ocorre com as qualificadoras, apenas quando manifesta a improcedência da acusação, relativamente aos mesmos, é possível privar os jurados de sua apreciação.
Caso concreto em que a sentença merece reforma para pronunciar os réus, também, por corrupção de menores. Inteligência da súmula 500 do STJ. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - APL: 70064404841 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 25/06/2015, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2015)

Porém, entendo que existem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a autoria a sua submissão ao crivo do Colendo Tribunal do Júri, devendo-se manter a decisão de pronúncia.

Isso porque a testemunha
Camilo Pereira Marques,
policial Militar, consignou em juízo que o adolescente, quando da sua apreensão, confessou a sua participação no evento delitivo, entregando os demais comparsas.

Como é de conhecimento, o delito de Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA), é delito formal, se caracterizando com a simples participação do adolescente na empreitada criminosa, sendo dispensável a prova de que ele foi corrompido.

Esse é o entendimento pacificado do STJ, consolidado pela Súmula no. 500, que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Ainda nesse sentido a Corte Cidadã:

(...) 1. O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n. 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500). (...) (STJ - AgRg no HC: 614106 PR 2020/0243856-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Deste modo, presentes os pressupostos autorizadores da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, mantenho incólume a decisão impugnada.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023